Tribunal: TJES
Processo: 5003100-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003100-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO GERMANO RODRIGUES
AGRAVADO: REGINA MARIA VIRGILIO RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003100-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO GERMANO RODRIGUES

AGRAVADA: REGINA MARIA VIRGÍLIO RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO GERMANO RODRIGUES em face da decisão id 809176 (fls. 31/32), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por si formulado nos autos da “ação de divórcio” nº 0001532.28.2019.8.08.0007, ajuizado em face de REGINA MARIA VIRGÍLIO RODRIGUES, ora Agravada.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada sob o argumento de que não há óbice à decretação do divórcio, em sede de tutela antecipada, consoante postula na ação judicial de origem.

Pela decisão id 826257, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 879378).

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (id 1189339).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, recebi o voto da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, fiz reflexões a respeito dessa circunstância e, em tendo sido o procedente desta Câmara de Relatoria do Substituto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, naturalmente eu participei do quórum do julgamento deste Agravo de Instrumento, cujo precedente foi citado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para ilustração do fundamento a que ela proclama agora.

Respeitosamente, reformulo o meu voto para acompanhar o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, dando provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada, concedendo a tutela de evidência para decretar liminarmente o divórcio das partes, respeitosamente no entendimento de Vossa Excelência.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003100-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO GERMANO RODRIGUES

AGRAVADA: REGINA MARIA VIRGÍLIO RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de divórcio” nº 0001532.28.2019.8.08.0007, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(decisão id 809176, fls. 31/32).

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou “ação de divórcio” em face da Agravada, pugnando, em sede liminar, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que fosse decretado,
inaudita altera pars
, o divórcio do casal, o que, contudo, restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
sob o fundamento de serem incompatíveis o divórcio litigioso e o instituto da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente antes de efetivada a citação.

Com efeito, conforme restou consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0005440-86.2016.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 12.09.2016, é no sentido de haver “
incompatibilidade entre o instituto do divórcio litigioso e a antecipação dos efeitos da tutela
”.

Neste mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consoante se observa do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO INITIO LITIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. NATUREZA DA AÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 - A antecipação dos efeitos da tutela reclama a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência do perigo de irreversibilidade da medida. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.

2 – A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado e, em decorrência, não há como se conceder a antecipação dos efeitos da tutela.”

(TJDFT, Acórdão 894243, 20150020090287AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015)

Assim, e sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada, pois ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

n
º
5
003100-78
.2020.8.08.0000

A
gravante
:
Antônio Germano Rodrigues

A
gravad
a
:
R
egina Maria Virgílio R
o
drigues

R
elator
: D
esembargador
A
nnibal de Rezende Lima

VOTO VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 809172, pág. 31/32) proferida pelo MM. Magistrado da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que. nos autos da ação de divórcio ajuizado por Antônio Germano Rodrigues em face de Regina Maria Virgílio Rodrigues
,

indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelo autor para decretação imediato do divórcio.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o argumento de que há incompatibilidade entre o divórcio e a antecipação de tutela.

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo.

Ainda, o Código Civil, adotando o posicionamento já sumulado pelo STJ (Súmula nº. 197), desvinculou expressamente as questões patrimoniais, dispondo em seu art. 1.581 que “
O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
.”

Por sua vez, o agravante indica a potencial morosidade da tramitação do processo, inclusive da citação, uma vez que a agravada reside no estado do Rio de Janeiro, firmando a pretensão de urgência na necessidade de dar seguimento à sua vida, notadamente, formalizar união com nova companheira, (ID 809172, pág. 18).

Esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento de nº. 0017351-13.2018.8.080048, em votação unânime, concluiu pela possibilidade da decretação do divórcio sem a oitiva da parte adversa, assentando o voto condutor que, “
apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão ‘
inaudita altera parte’ do art. 9ª do CPC, entendo que o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação de liminar de divórcio, calçado em direito potestativo do autor, com amparo constitucional
”, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVÓRCIO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O caráter instrumental das normas processuais, não poderiam se sobrepor à dignidade da pessoa humana, sujeitando as partes a se manterem casadas quando há previsão constitucional do direito potestativo de dissolução do vínculo matrimonial, exigindo-se tão somente manifestação de um dos cônjuges neste sentido.
2)
Não se revela razoável submeter o autor a mais uma angustiante espera, na expectativa de retorno de uma tentativa de citação a ser realizada por carta precatória no Estado de Santa Catarina, em endereço obtido pelo juízo via Infojud, para que só após apresentada eventual manifestação pela requerida, cujo conteúdo será irrelevante em relação ao divórcio, possa então ser decretado o término da relação.
3)
Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.
4)
Não sendo possível ainda o julgamento parcial do mérito estampado no artigo 356 do CPC, como usualmente se adota em casos de divórcio, entendo, diante do lapso temporal e a dificuldade de citação da requerida, ser medida de justiça antecipar a tutela pretendida, diante da evidência do direito do autor. Precedentes.
5)
Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Deste modo, as peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira.

Pelo exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator (Desembargador Annibal de Rezende Lima) e
d
ou

provimento
ao recurso para reformar a decisão impugnada, concedendo a tutela de evidência pleiteada para decretar liminarmente o divórcio das partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
D
esde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio t
em sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade a
os indivíduos
, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação,
convertendo-se em verdadeiro direito potestativo,
desvinculando-se, inclusive, da partilha;

2.
“
Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0017351-13.2018.8.080048
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1
6/10/2018
, Data da Publicação no Diário: 2
6/10/2018
);

3.
A
s peculiaridades do caso se convergem para
a
quelas já analisadas por esta Câmara,
n
otadamente quanto aos
prejuízo
s
ao agravan
te

se
o
brigado a aguardar
o cumprimento de uma carta precatória e

o trânsito em julgado d
a
sentença para contrair casamento com sua atual companheira.

4.
Recurso conhecido e
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado,
por maioria
, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO

Por maioria de votos, Dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.